Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Habeas corpus. Revisão de sentença transitada em julgado. Inadequação da via. Intimação e citação por meio eletrônico. Provas.

1 - O habeas corpus não é via adequada para rever sentença transitada em julgado, com reexame de provas e questões que foram objeto da condenação. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus.

2 - Não há manifesta ilegalidade na intimação preliminar e citação, feitas em conformidade com as normas estabelecidas nas Portarias GC ns. 155 e 34, de 9.9.20 e 2.3.21, respectivamente, deste Tribunal e Resolução n. 354/20 do CNJ.

3 - Ordem denegada.